Tribunal: TJMT
Processo: 1000840-16.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1000840-16.2019.8.11.0011
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: Domingos Aparecido Marques e Vera Lúcia Caetano Marques
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78075970) interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74777968):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS DA EMPRESA E EXTINÇÃO DAS DEMANDAS A ELAS RELACIONADAS – PREMISSA NÃO QUESTIONADA PELOS CREDORES E NEM PELO JUÍZO DA RJ – TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA RJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO –AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à RJ, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei no. 11.101/2005 (STJ, REsp no. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).
Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a supressão das garantias pessoais e a extinção das Ações em que estes figuram como réus, e essas cláusulas não tiveram objeção dos credores e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser respeitada.
Os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1000840-16.2019.8.11.0011, Relatora: Desa Serly Marcondes Alves j. 03/02/2021, p. 08/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, proposto por Domingos Aparecido Marques e de Vera Lucia Caetano Marques, em face da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração por eles opostos da decisão singular que deu provimento à apelação cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., para reformar a sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, o processo relativo à ação de execução por título extrajudicial, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa Marques & Caetano Ltda., da qual os executados figuram como avalistas na Cédula Rural Hipotecária no 96/70225-7.
A Câmara julgadora deu provimento recurso para negar provimento à Apelação no 1000840-16.2019.8.11.0011, e com isso manter a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial.
O recorrente alega violação aos artigos 45, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente e os avalistas”.
Recurso tempestivo (id 78136971) e preparado (id 78189987).
Contrarrazões no id 81128954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente recurso especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, § 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.773.952/RS, a Terceira Turma do STJ firmou o entendimento de que “(...) em regra, a aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção das garantias ofertadas, nos termos da Súmula no 581 do STJ. Contudo, a maioria dos credores pode aprovar no plano de recuperação judicial cláusula suprimindo as garantias, à qual se submetem todos os credores indistintamente, não importando em ilegalidade da referida cláusula”.
Dessa forma, a partir dos julgados posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do cancelamento da Controvérsia 215/STJ
Esta Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.036, § 1o, do CPC, tinha admitido como representativos de controvérsia os Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1001705-09.2018.8.11.0000 (id 7838316), 1008821-66.2018.8.11.0000 (id 8304063) e 1015210-67.2018.8.11.0000 (id 7872523), o que gerou o registro da Controvérsia n. 131 no STJ, cuja descrição era a “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores e inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes”.
No entanto, a referida Controvérsia 131/STJ foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Posteriormente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
Nada obstante, em consulta ao sítio do STJ, verificou-se que novamente a referida controvérsia foi alterada da situação de pendente para cancelada, em virtude do disposto no art. 256-G do RISTJ, que prevê hipótese de rejeição presumida da condição de representativo da controvérsia quando ultrapassado o prazo de 60 dias úteis sem decisão sobre a questão da afetação.
Desse modo, passa-se ao juízo de admissibilidade do presente recurso.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 45, 49, §§ 1o e 2o, 50, § 1o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente e os avalistas”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) no respectivo plano homologado sem objeção dos credores permaneceu a previsão de extinção das garantias pessoais e das Ações propostas pelos credores, situação que deve ser respeitada, pois não há como alterá-la nesta lide”. (id 74777968 - p. 8).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.